Tribunal: TJMT
Processo: 1066030-14.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066030-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVO MERGEN - CPF: 582.057.729-91 (RECORRENTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), IRMAOS SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.296.954/0006-25 (RECORRIDO), RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO - CPF: 492.262.239-04 (ADVOGADO), IRMAOS SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.296.954/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: No presente caso, não há necessidade de produção de prova pericial, porquanto os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa. A peça em questão o sistema de ARLA 32 possui especificações técnicas rigorosas de uso e abastecimento, sendo de conhecimento geral que a utilização de reagentes fora do padrão estabelecido pelo fabricante compromete sua funcionalidade. Dessa forma, incabível presumir a existência de vício oculto. A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) exige a comprovação do defeito e do nexo causal com o dano alegado, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo para afastar a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. TANQUE DE ARLA. DIVERGÊNCIA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia quanto à origem do defeito no tanque de ARLA de veículo novo (se decorrente de vício de fabricação ou de agente externo) demanda produção de prova pericial, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, cujo rito é orientado pela simplicidade e celeridade.

2. A menor complexidade exigida pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95 deve ser aferida pelo objeto da prova e não apenas pela natureza do direito material discutido, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

3. Inexistindo nos autos prova inequívoca da origem do defeito e sendo imprescindível o exame técnico para a solução da lide, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, restando revogadas as decisões então proferidas.”

IVO MERGEN interpôs recurso inominado contra sentença que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da necessidade de produção de prova pericial.

A demanda originária visava compelir as rés FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e IRMÃOS SPERANDIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA à substituição do tanque de ARLA de veículo adquirido como novo, além da condenação por danos morais.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente que o defeito alegado (relacionado ao tanque de ARLA do veículo FORD RANGER) foi constatado em concessionária autorizada da própria fabricante, o que, a seu ver, dispensaria a realização de perícia, tratando-se de vício incontroverso e coberto pela garantia contratual de cinco anos. Alega ainda que a negativa de cobertura pela Ford é indevida e requer a reforma da sentença para que seja determinado o reparo do componente defeituoso e a condenação em danos morais.

O cerne da controvérsia reside na origem do defeito alegado no tanque de ARLA do veículo. O autor afirma que o vício é de fabricação, ao passo que as rés sustentam que o dano decorre de uso inadequado ou agente externo, circunstância que afastaria a cobertura da garantia.

Com efeito, embora o recorrente tenha apresentado orçamento emitido por concessionária autorizada, não consta dos autos qualquer laudo técnico capaz de atestar, de forma inequívoca, que o defeito decorre de falha de fabricação, nem que o vício seja oculto e preexistente ao uso regular do bem.

A divergência fática entre as partes não pode ser dirimida com base exclusivamente em documentos unilaterais ou alegações, sendo imprescindível a realização de prova técnica pericial para apurar se houve, de fato, vício de fabricação e, se sim, se este é coberto pela garantia oferecida.

Segundo o Enunciado nº 54 do FONAJE,
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
Assim, o simples fato de a causa envolver relação de consumo não autoriza, por si só, sua tramitação pelo rito dos Juizados Especiais, quando a apuração da responsabilidade exige conhecimento técnico especializado.

Assim, a impossibilidade de produção desse tipo de prova impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 5º, DA LEI 11.419/2006 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (TR-MT 10211844020228110002 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023) (Grifei)

Ademais, o reconhecimento de incompetência nesta fase processual preserva o direito do autor de ajuizar nova demanda perante o juízo comum, onde poderá requerer a produção da prova pericial indispensável, sem prejuízo da pretensão.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025